Tribunal: STF
Processo: RE 244479
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-02-29
Data de publicação: 2000-02-29

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - FGTS - CORREÇÃO MONETÁRIA -
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - HIPÓTESE DE OFENSA REFLEXA -
INADMISSIBILIDADE DO
APELO EXTREMO - AGRAVO IMPROVIDO.
- O exame da matéria em debate - correção monetária das contas
vinculadas do FGTS - reclama a necessária análise de diplomas
normativos de
caráter infraconstitucional. A alegada ofensa à Constituição, acaso
existente,
apresentar-se-ia por via reflexa, por exigir - para efeito de seu
reconhecimento -
confronto prévio da legislação comum com o texto constitucional,
circunstância
esta que, por si só, basta para inviabilizar o conhecimento do recurso
extraordinário. Precedentes.